Tribunal: TJMT
Processo: 1035427-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035427-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), 54.882.181 VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES - CNPJ: 54.882.181/0001-56 (AGRAVADO), VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES - CPF: 474.405.111-15 (AGRAVADO), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035427-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADAS:
VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES e outra

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DOLOSA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da apólice de plano de saúde empresarial nº 1064743, firmada em nome da empresa VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES ME, sob alegação de omissão dolosa de doença pré-existente (asma) pela beneficiária.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determine a suspensão do contrato de plano de saúde em razão de suposta omissão dolosa de doença pré-existente pela segurada.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela a inexistência de elementos que comprovem, de plano, a conduta dolosa da beneficiária na declaração de saúde, sendo indispensável a produção de prova para aferir a existência ou não de doença pré-existente à contratação.

4. A instrução probatória é imprescindível à elucidação dos fatos, não se mostrando adequada a suspensão imediata do contrato de saúde empresarial na estreita via do agravo de instrumento.

5. Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por inexistirem elementos suficientes à demonstração da probabilidade do direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A suspensão de contrato de plano de saúde em razão de alegada omissão dolosa de doença pré-existente exige comprovação inequívoca da conduta, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência quando a controvérsia demanda dilação probatória.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 422; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.503.129/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.272.334/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.11.2018.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035427-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADAS: VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento, proposta contra
VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES e outra
, que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada no pedido de suspensão do contrato de saúde.

Inconformada, pugna a Agravante pela atribuição de efeito ativo ao Recurso, especialmente para o fim de suspender a apólice empresarial n. 1064743, firmada em nome da empresa VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES ME, ou, subsidiariamente, apenas da beneficiária VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES, em razão de suposta omissão dolosa de doença pré-existente (asma).

Preparo recolhido, conforme ID. 321276392; tutela de urgência indeferida, conforme ID. 321364859; contrarrazões ID. 328318888, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento, que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada no pedido de suspensão do contrato de saúde.

Inconformada, pugna a Agravante pela suspensão da apólice empresarial n. 1064743, firmada em nome da empresa VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES ME, ou, subsidiariamente, apenas da beneficiária VIVIANE ROBERTA E SILVA SOARES, em razão de suposta omissão dolosa de doença pré-existente (asma).

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, analisando os documentos juntados aos autos, tanto na inicial do Agravo quanto nas contrarrazões, não se verifica de plano e de modo evidente a conduta dolosa da parte Apelada, em omitir doença pré-existente.

Como bem decidido pelo juízo singular, as alegações da Recorrente demandam instrução probatória, sobretudo quanto à comprovação da suposta omissão dolosa da ré ao preencher a declaração de saúde, bem como da efetiva existência de doença preexistente à contratação.

Portanto, na via estreita do Agravo de Instrumento, que se presta a aferir o acerto ou não da decisão agravada, deve ser mantido o
decisum
recorrido, que se revela a medida mais acertada para o início da lide.

Frente a isso, impõe-se o desprovimento do Recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026